Tribunal: TJSP
Processo: 1015512-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
r Estadual no 1.109/10. Atividade considerada insalubre com mitigação do tempo de contribuição. 3. REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava, no momento da expedição da certidão – 20.06.2016, com 30 anos, 02 meses e 25 dias de contribuição, sendo mais de 20 deles em estrito trabalho policial. Requisitos legais preenchidos. 4. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais no 20/18 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. Garantia constitucional prevista em regra de transição atingindo todos os agentes penitenciários que ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial que garante proventos integrais, observada a paridade. Precedentes desta C. Corte. 5. Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015512-17.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

03/08/2020

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Pedido que se volta contra indeferimento de aposentadoria especial, portanto existente direito líquido e certo a ser protegido. Adequação da via

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Hipótese em que não verifica inadequação da via mandamental. Pedido que se volta contra indeferimento de aposentadoria especial, portanto existente direito líquido e certo a ser protegido. Adequação da via eleita. 2. ATO DE APOSENTAÇÃO. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10. Atividade considerada insalubre com mitigação do tempo de contribuição. 3. REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava, no momento da expedição da certidão – 20.06.2016, com 30 anos, 02 meses e 25 dias de contribuição, sendo mais de 20 deles em estrito trabalho policial. Requisitos legais preenchidos. 4. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público antes da vigência das Emendas Constitucionais no 20/18 e 41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de proventos. Garantia constitucional prevista em regra de transição atingindo todos os agentes penitenciários que ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da EC no 41/03. Preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria especial que garante proventos integrais, observada a paridade. Precedentes desta C. Corte. 5. Sentença de concessão da ordem mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015512-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VALMIR ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência a 2a Juíza, tendo o 3o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos do artigo 942 do
CPC, aplicada a técnica de julgamento ampliado, foram convocados os Desembargadores
Francisco Bianco e Nogueira Diefenthaler, que acompanharam o Relator. Resultado do
julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, vencida a 2a Juíza que
declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.001
5a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1015512-17.2018.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e SPPREV – São Paulo
Previdência
Apelado: Valmir Almeida
Recurso ex officio do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Juiz sentenciante: Marcos de Lima Porta
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. Hipótese em que não verifica inadequação da via
mandamental. Pedido que se volta contra indeferimento de
aposentadoria especial, portanto existente direito líquido e
certo a ser protegido. Adequação da via eleita. 2. ATO DE
APOSENTAÇÃO. Reconhecimento do direito à aposentadoria
especial nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10.
Atividade considerada insalubre com mitigação do tempo de
contribuição. 3. REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava, no
momento da expedição da certidão 20.06.2016, com 30 anos,
02 meses e 25 dias de contribuição, sendo mais de 20 deles em
estrito trabalho policial. Requisitos legais preenchidos. 4.
INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no serviço público
antes da vigência das Emendas Constitucionais no 20/18 e
41/03. Direito garantido à integralidade e paridade de
proventos. Garantia constitucional prevista em regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transição atingindo todos os agentes penitenciários que
ingressaram na carreira antes da entrada em vigor da EC no
41/03.
Preenchimento
dos
requisitos
legais
para
a
aposentadoria especial que garante proventos integrais,
observada a paridade. Precedentes desta C. Corte. 5. Sentença
de concessão da ordem mantida. Recursos desprovidos.
Tratam os autos de recursos de apelação e ex officio
extraídos de Mandado de Segurança, interpostos contra r. sentença de fls.
77/81, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, que concedeu a segurança para assegurar ao impetrado o direito à
aposentadoria especial com proventos integrais, e as regras da paridade,
apostilando-se. Custas ex lege.
A Fazenda Pública e a SPPREV interpuseram recurso
de apelação sustentando, em síntese, inadequação via eleita. No mérito,
mencionam que não pode assegurar direito que não está pacificado, bem como
que o particular não tem direito a integralidade e paridade (fls. 85/98).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 102/115).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente, afasta-se a sustentada inadequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
via eleita, pois o pedido se volta contra a não concessão de aposentadoria
especial, de modo que presente o direito líquido e certo a ser amparado.

No Estado de São Paulo, a atividade prestada pelos
agentes de segurança penitenciária é considerada, pela Lei Complementar
Estadual no 1.109/10, perigosa e insalubre. Por isso, totalmente aplicável o art.
40, §4o, incisos II e III, da Constituição Federal que prevê:
§4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime
de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em
leis complementares, os casos de servidores: II - que exerçam
atividades de risco; III - cujas atividades sejam exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.
Assim, reconhecida a peculiaridade da atividade
desta carreira, é possível a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadorias, nos termos da Constituição Federal.
No caso concreto, o apelado contava, quando da
expedição das certidões de tempo de contribuição com 30 anos, 02 meses e 25
dias de contribuição, sendo que destes, mais de 20 anos em estrito trabalho
policial, conforme documentos de fls. 20/21.
A Lei Complementar Federal no 1.109/10 assim
dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, em razão do exercício de atividades de risco, nos
termos do inciso II do § 4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando
a
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos
incisos II e III deste artigo.
Verifica-se, neste caso, que a autor ingressou no
serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/03, o que lhe
garantiu o direito à aposentadoria integral independentemente de sua idade,
cumpridos os demais requisitos.
Todavia, tem-se que os servidores policiais civis não
militares - que ingressaram antes da entrada em vigor das Emendas
constitucionais no 20/98 dezembro de 1998 e no 41/03 dezembro de 2003 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazem jus não só ao recebimento dos seus proventos integrais, mas também à
paridade, quando passarem à inatividade.
O regramento constitucional e legal criou um regime
próprio e especial, garantindo àquele que exerce o cargo de Agente de
Segurança Penitenciária, reconhecido seu caráter excepcional, o recebimento de
direitos integralidade e paridade quando cumpridos os requisitos, que,
logicamente, são diferentes da regra geral.
Porque o trabalho em unidade penitenciária é
notadamente penoso e insalubre, foi conferido o direito à percepção do valor
integral que o servidor recebe em atividade, observada a paridade, quando
simplesmente cumpridos os requisitos previstos na Lei Complementar Estadual
no 1.109/10.
A Constituição Federal pode se excepcionar e, no
caso em questão, efetivamente o fez.
Caso se exigisse o cumprimento do regime geral,
fadar-se-ia todo o regramento especial à inocuidade, sem qualquer aplicação.
Acrescente-se que dispôs expressamente o art. 3o
das disposições transitórias da Emenda Constitucional no 47/05:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham
se aposentado em conformidade com este artigo.
Ora, o caput expressamente traz regras de transição
para a percepção de proventos integrais, nada tratando acerca da paridade.
Noutro ponto, os requisitos para o recebimento de
proventos integrais, repita-se, são diferenciados aos servidores que trabalham
em unidade penitenciária, fato que não importa em diferenciação do direito a
ser por eles fruído.
A legislação especial, reconhecendo o exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excepcional atividade, somente prevê requisitos diferenciados para a
aposentadoria do servidor policial, porém não afasta a integralidade e a
paridade, constitucionalmente assegurados, aos servidores públicos e regulados
pela Emenda Constitucional no 47/05.
A paridade prevista no parágrafo único da norma
supra mencionada é consequência da aposentadoria com proventos integrais,
de modo que plenamente compatível com a legislação especial.
Ademais, a legislação especial nada tratou acerca da
paridade exatamente porque segue a regra geral do art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05. Isso é, àqueles que preenchem seus requisitos é
garantida a integralidade dos proventos e paridade com relação à remuneração
dos servidores em atividade.
Deve o Estado respeitar o ordenamento imposto,
dando plena aplicabilidade às leis vigentes.
Assim sendo, a aposentadoria especial aplicável aos
servidores policiais confere automaticamente o direito à paridade
remuneratória, bastando, para isso, o preenchimento dos requisitos da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10.
Portanto, deve o ato de aposentação do agente de
segurança penitenciária ser realizado, no momento oportuno, ou retificado,
caso já tenha sido feito, para que seja aposentado pelo regime especial,
independentemente de sua idade, e receber seus proventos calculados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com a última remuneração, a teor do art. 6o da Emenda Constitucional
no 41/03, respeitada a integralidade e paridade.
Muito bem fundamentou o E. Des. José Maria
Câmara Júnior, integrante da C. 9a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, em caso análogo, totalmente aplicável à hipótese, nos autos da
Apelação no 1029629-18.2015.8.26.0053, julgado em 11.05.2016:
“De outra banda, também é possível reconhecer o direito a
integralidade dos proventos e a paridade.
Como se sabe, aos servidores públicos que ingressaram no
serviço público após a Emenda Constitucional n. 41, publicada
em 31.12.2003, não mais é assegurada a integralidade de
proventos, tampouco é garantida a paridade com os integrantes
da ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal assegura a
atualização dos valores recebidos, na forma da lei (é o que se
percebe da leitura da própria Constituição Federal).
Por outro lado, as Emendas Constitucionais que trataram do
tema (aposentadoria do servidor público), quais sejam, a
Emenda Constitucional n. 47/05, a Emenda Constitucional n.
41/03 e a Emenda Constitucional n. 20/98, resguardaram os
direitos adquiridos daqueles servidores já aposentados ou que
possuíam os requisitos para tanto, e asseguraram justas
expectativas de direito daqueles que, embora ainda não
tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvesse
ingressado no serviço público quando da mutação constitucional. O mesmo se aplica aos pensionistas,
notadamente nos casos em que o benefício foi constituído
anteriormente à aludida Emenda n. 41/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relevante destacar o texto que não foi incorporado à
Constituição (normas extravagantes):
'E.C. 41. de 19 de dezembro de 2003.
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor
da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá
aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições: (g.n.)
(...)
Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição
Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei'.
E.C. 47. de 5 de julho de 2005.
'Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos
servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do
art. 6o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no
art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional n° 41, de 2003, o servidor da união, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos
de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de
um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7o da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores
falecidos
que
tenham
se
aposentado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformidade com este artigo.
(...)
Art. 6o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da
Emenda constitucional n° 41. de 2003'.
Maria Sylvia Zanella Di Pietro enfrenta o tema e preleciona:
'Na Emenda Constitucional n° 41/03, em seu artigo 3o, são
garantidos todos os direitos adquiridos até a data de sua
publicação, com base nos critérios da legislação então
vigente, no que diz respeito à aposentadoria e à pensão. É
de difícil compreensão o § 2° desse artigo, quando diz que
os proventos, sejam integrais ou proporcionais, e a pensão
serão calculados de acordo com a legislação em vigor à
época em que foram atendidos os requisitos nela
estabelecidos "ou nas condições da legislação vigente". Em
se tratando de direito adquirido, os proventos e a pensão
têm que ser calculados com respeito aos benefícios já
incorporados ao patrimônio do servidor à época em que
completou os respectivos requisitos. sem prejuízo de outros
adquiridos posteriormente. Não há como separar o direito à
aposentadoria integral ou proporcional") e à pensão do
beneficio pecuniário correspondente. Ainda que se altere a
legislação,
a
integralidade
ou
a
proporcionalidade,
conforme o caso, têm que ser respeitadas. Em consequência,
a frase final do dispositivo, ao fazer referência às
"condições da legislação vigente", tem que ser entendida no
sentido de que outras vantagens podem ser acrescidas
àquelas a que já fazia jus o servidor na data de publicação
da Emenda. Também tem que ser respeitada a paridade dos
proventos e da pensão com os vencimentos e demais
vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja
para os benefícios já concedidos na data da Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucional n" 41/03. seja para os que já completaram os
requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão,
nos termos do artigo 3°. A Emenda Constitucional n° 47/05
estende o mesmo beneficio aos que ingressaram no serviço
público até 16-12-98 (data da entrada em vigor da Emenda
n.° 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos
no artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/03 ou no
artigo 3" da Emenda constitucional n" 47/05 (...)” (Direito
Administrativo, 2008, p. 541).
Portanto, o patamar financeiro das aposentadorias e pensões
está assegurado aos que foram investidos até a data da Emenda
Constitucional n. 41/03, e que se aposentem segundo os
requisitos por ela Elencados”.
Neste sentido, inclusive, se orienta a jurisprudência
desta E. Corte no caso de policiais:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidores da Polícia
Civil aposentados, nos termos da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008
Pretensão à integralidade e à paridade, sem
observância da regra de transição, para a aposentadoria
especial pelo exercício de 20 (vinte) anos em cargo de natureza
policial, conforme o art. 1o, I, da Lei Complementar Federal no
51/85 c.c. o art. 40, § 4o, II, da CF Admissibilidade Regime
previdenciário próprio, que prevê a referida aposentadoria
especial, segundo os requisitos legais da lei estadual,
assegurados, contudo, os benefícios da integralidade e da
paridade, observado o ingresso no serviço público, em atividade
policial, antes da EC 41/2003 Cálculo dos acréscimos (correção
monetária e juros de mora) calculados conforme as Leis nos
9.494/97 e 11.960/09, observada, ainda, a orientação do E. STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de parcial procedência da demanda reformada apenas
para realinhar a forma de cálculo dos acréscimos APELO
DESPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE
(Apelação no 1001015-37.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j.
21.07.2015).
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
AUTORA
INTEGRANTE DA POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
ORDEM PARA DECLARAR O DIREITO À APOSENTADORIA
ESPECIAL, NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR No
51/1985, BEM COMO ASSEGURAR-SE O DIREITO À
PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE E À INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA DOS
SEUS
PROVENTOS.
POSSIBILIDADE.
IMPETRANTE
PREENCHE AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA
ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
No 51/85, COM REDAÇÃO DADA PELA LC No 144/14 (LEI
RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) E
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.062/08. INGRESSO DA
IMPETRANTE NA CARREIRA POLICIAL CIVIL ANTES DA
EDIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NoS 41/2003 E
47/2005. DIREITO À PARIDADE E A PROVENTOS INTEGRAIS.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA QUE CONCEDEU A
ORDEM PREVENTIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPROVIDO.
RECURSO
DA
IMPETRANTE
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.(Apelação
no
1047123-27.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público, j. 05.08.2015).
APOSENTADORIA ESPECIAL. Policial Civil. LC no 51/85. LCE no
1.062/08. Integralidade.
1. Legitimidade passiva. Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual. O autor somente mantém vínculo jurídico com a SP-
Prev, que paga a aposentadoria e somente quem pode ser por
ele acionado. Acresce que o autor pede simples aplicação da lei,
que a autarquia está obrigada a observar. Ilegitimidade passiva
da Fazenda reconhecida. 2. Legislação. A LCF no 51/85 trata
das regras gerais de aposentadoria para os funcionários
policiais, enquanto a LCE no 1.062/08 cuida dos requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
voluntária aos policiais civis do estado de São Paulo; ambas
estão em vigor e se complementam.
3. Aposentadoria
especial. O autor é investigador de polícia de 2a classe, possui
mais de trinta e cinco anos de serviço e mais de vinte anos de
exercício de atividade policial; atende aos requisitos exigidos
tanto pela LC no 51/85 quanto pela LCE no 1.062/08, sendo de
rigor o reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial,
com proventos integrais, prevista na lei complementar federal.
Precedentes do Tribunal de Justiça. Procedência. Reexame e
recurso do Estado provido. Recurso da SPPrev desprovido.
(Apelação no 0002889-27.2013.8.26.0274, Itápolis, Rel. Des.
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
10.08.2015).
APOSENTADORIA ESPECIAL Escrivão de Polícia - Pretensão
formulada no sentido de reconhecer o direito à aposentadoria
especial com a paridade de integralidade de proventos.
Ingresso no serviço público em data anterior as alterações
levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/2003.
Impossibilidade de incidência das respectivas restrições.
Precedentes desta Corte. Procedência da ação. Manutenção.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESACOLHIDO
(Apelação
no
1004745-22.2014.8.26.0032, Araçatuba, Rel. Des. Jarbas Gomes,
11a Câmara de Direito Público, j. 04.08.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA ESPECIAL Pleito de paridade e integralidade
de
proventos
Cabimento
Direito
assegurado
aos
que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, atendidos os
requisitos legais - Lei Complementar n° 51/85, a disciplinar a
aposentadoria especial dos policiais, que foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 - Matéria de repercussão geral
decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC - Lei Complementar
Estadual no 1.062/08 Autor que possui mais de trinta 30 anos de
tempo de serviço, com mais de vinte 20 anos de atividade
estritamente policial Inteligência, ademais, do artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008 Precedentes deste
Egrégio Tribunal Observações no tocante ao critério de
atualização monetária Inconstitucionalidade por arrastamento
do art. 5o da Lei no 11.960/09 Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de procedência
confirmada. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos, com observação. (Apelação no
0018814-81.2012.8.26.0053, São Paulo, Rel. Des. Oscild de Lima
Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 13.08.2013).
Não é outro o entendimento firmado nesta C. 5a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Sistema remuneratório e
benefícios. Delegado de polícia. Pedido de aposentadoria
especial. Servidor com mais de 30 anos de contribuição e 20
anos de atividade estritamente policial. Ingresso na carreira
antes da publicação da EC no 41/03. Aposentadoria especial
sem necessidade de observância do requisito de idade mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigido
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.062/08.
Entendimento da Lei Complementar Federal no 51/85,
complementada, e não restringida, pela Lei Complementar
Estadual no 1.062/2008. Lei Complementar Federal no 51/85
considerada constitucional, e, ademais, recentemente alterada
pela Lei Complementar Federal no 144/2014, com afirmação
expressa da desnecessidade do requisito da idade mínima.
Direito à integralidade dos vencimentos e paridade com os
servidores em atividade. Ação julgada procedente. Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(Apelação
no
1018756-56.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Heloísa Martins
Mimessi, j. 29.06.2016).
APOSENTADORIA Policial Civil Impetração de mandado de
segurança para o fim de obter aposentadoria integral, com
paridade, nos termos da Lei Complementar no 51/1985,
regulamentadora
da
aposentação
de
policiais
Norma
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do E.
STF Possibilidade de aplicação aos policiais civis Lei
Complementar no 1.062/2008 Ausência de incompatibilidade
Diálogo de complementariedade Direito à integralidade do
benefício Precedentes jurisprudenciais Apelação da Fazenda
Paulista e reexame necessário, este considerado interposto, não
providos. (Apelação no 0040452-73.2012.8.26.0053, Capital, Rel.
Des. Fermino Magnani Filho, j. 10.11.2014).
RECURSOS
OFICIAL
E
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL - POLICIAL CIVIL - CARCEREIRO

PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM
PROVENTOS INTEGRAIS POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 QUE FOI
RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora faz jus à revisão do benefício de aposentadoria e o
recebimento dos respectivos proventos, com a observância da
paridade. 2. Aplicação da Lei Federal no 11.960/09, com relação
à incidência dos encargos moratórios, a título de observação. 3.
Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o
IPCA. 4. Juros de mora, a partir da citação, de 1% ao mês, até a
publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o
artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a
contar de 28 de abril de 2.001. 5. Ação de procedimento
ordinário, julgada procedente. 6. Sentença, ratificada. 7.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré,
desprovidos,
com
observação.
(Apelação
no
0005233-28.2014.8.26.0344, Marília, Rel. Des. Francisco Bianco, j.
10.08.2016).
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVIDENCIÁRIO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Faz jus à
aposentadoria integral, observada as regras de paridade, o
servidor público que exerça atividades de risco e tenha
ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional
41, observados, ainda, os requisitos de tempo de contribuição e
efetivo exercício, estabelecidos no artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 1.062/08. Sentença reformada.
Reexame necessário e recurso desprovidos. (Apelação no
1050216-61.2015.8.26.0053,
Capital,
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler, j. 21.07.2016).
Nesta
linha,
anote-se
também:
Apelação
no
1006368-87.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Danilo Panizza, 1a Câmara de
Direito Público, j. 23.08.2016; Apelação no 0032150-21.2013.8.26.0053, Capital,
Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, Capital, 1a Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.12.2014; Apelação no 1013848-19.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassi, 1a Câmara de Direito Público, j. 09.08.2016; Apelação no
1004744-03.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Carlos Violante, Capital, 2a Câmara
de Direito Público, j. 02.12.2014; Apelação no 1002894-11.2016.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
26.07.2016; Apelação no 1007034-25.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Luciana
Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 17.11.2015; Apelação no
1014777-86.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Vera Angrisani, 2a Câmara de
Direito Público, j. 17.03.2016; Apelação no 3002843-41.2013.8.26.0450, Piracaia,
Rel. Des. Antônio Carlos Malheiros, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.07.2016;
Apelação no 1035149-56.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Camargo Pereira, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
02.08.2016;
Apelação
no
0018670-73.2013.8.26.0053, Capital, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
10.11.2015;
Apelação
no
1046952-36.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de
Direito Público, j. 26.07.2016; Apelação no 1011515-31.2015.8.26.0053, Capital,
Rel. Des. Ana Liarte, 4a Câmara de Direito Público, j. 09.05.2016; Apelação no
1026163-75.2014.8.26.0562, Santos, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, 4a Câmara de
Direito Público, j. 19.10.2015; Apelação no 1026167-15.2014.8.26.0562, Santos,
Rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público, j. 21.09.2015;
Apelação no 105968-73.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Leme de Campos, 6a
Câmara de Direito Público, j. 29.08.2016; Apelação no 1040745-21.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2016;
Apelação no 1003388-70.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
01.08.2016;
Apelação
no
1003420-43.2015.8.26.0269, Itapetininga, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
08.08.2016;
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1053207-10.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a Câmara de
Direito Público, j. 15.08.2016; Apelação no 1008581-89.2015.8.26.0477, Praia
Grande, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 29.08.2016;
Apelação no 1014824-26.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
01.08.2016;
Apelação
no
1035004-
97.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Moacir Peres, 7a Câmara de Direito Público,
j. 23.05.2016; Apelação no 0005931-68.2013.8.26.0053, Capital, Rel. Des.
Antônio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 15.06.2016; Apelação no
1048952-09.2015..8.26.0053, Capital, Rel. Des. Cristina Cotrofe, 8a Câmara de
Direito Público, j. 08.08.2016; Apelação no 1036227-85.2015.8.26.0053, Capital,
Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 15.06.2016; Apelação no
1022613-13.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito
Público, j. 27.07.2016; Apelação no 1006085-64.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 27.07.2016; Apelação no
1003372-52.2015.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
18.08.2016;
Apelação
no
1014599-40.20158.26.0053, Capital, Rel. Des. Moreira Carvalho, 9a Câmara de
Direito Público, j. 03.02.2016; Apelação no 1044435-58.2015.8.26.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu., 9a Câmara de Direito Público, j. 27.04.2016;
Apelação no 1037192-63.20158.26.0053, Capital, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 21.07.2016; Apelação no
0004568-19.2014.8.26.0568, São João da Boa Vista, Rel. Des. Antônio Carlos
Villen,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
14.03.2016;
Apelação
no
1012367-89.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
01.08.2016;
Apelação
no
1039524-03.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câmara de
Direito Público, j. 06.06.2016; Apelação no 1003478-78.2016.8.26.0053, Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 25.07.2016; Apelação no
1013240-89.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
19.10.2015;
Apelação
no
1024832-
96.20158.26.0053, Capital, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito
Público, j. 08.08.2016; Apelação no 1004359-55.8.26.0053, Capital, Rel. Des.
Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 02.08.2016; Apelação no
1020452-30.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Jarbas Gomes, 11a Câmara de
Direito
Público,
j.

05.07.2016;
Agravo
Regimental
no
1033306-
90.2014.8.26.0053/50000, Capital, Rel. Des. Luis Ganzerla, 11a Câmara de Direito
Público, j. 27.10.2015; Apelação no 1013954-78.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des.
Marcelo L. Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j. 02.08.2016; Apelação no
1014184-57.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara
de Direito Público, j. 07.06.2016; Apelação no 1001589-89.2016.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Isabel Cogan, 12a Câmara de Direito Público, j. 03.08.2016;
Apelação no 0011036-40.2009.8.26.0223, Guarujá, Rel. Des. J. M. Ribeiro de
Paula,
12a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
04.05.2015;
Apelação
no
1005934-84.2014.8.26.0048, Atibaia, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara
de Direito Público, j. 10.08.2016; Apelação no 1050857-83.2014.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Venicio Salles, 12a Câmara de Direito Público, j. 17.12.2015;
Apelação no 1046583-42.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Ferraz de Arruda, 13a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
18.05.2016;
Apelação
no
1014513-35.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
24.08.2016;
Apelação
no
1013684-25.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Souza Meirelles, 13a Câmara de
Direito Público, j. 27.07.2016; Apelação no 1040173-48.2015.8.26.0576, São José
do Rio Preto, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito Público, j.
31.08.2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais motivos, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28705
Apelação / Remessa Necessária no 1015512-17.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Valmir Almeida
Interessado: Diretor Técnico II do Centro de Recursos Humanos da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
Juiz de primeira instância: Marcos de Lima Porta
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Marcelo Berthe, ouso divergir da douta maioria, pelas razões a seguir
expostas.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
agente de segurança penitenciária contra ato praticado pela Diretora
Técnica II do Centro de Recursos Humanos da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, em que objetiva seu direito à
aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, em relação
aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo.
A r. sentença de fls. 77/81 concedeu a segurança,
de forma que as rés interpuseram o recurso voluntários de fls. 85/98.
Anoto, desde logo, que não se aplica à situação do
impetrante a Lei Complementar no 51/85, a qual “dispõe sobre a
aposentadoria do servidor público policial”, já que a carreira de Agente de
Segurança Penitenciária não integra as carreiras policiais (inclusive porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquela está vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, enquanto
a carreira policial está vinculada à Secretaria de Segurança Pública).
De todo modo, ainda que o cargo de Agente de
Segurança Penitenciária não integre as carreiras policiais propriamente
ditas, é sabido que a carreira em questão também é considerada atividade
de risco, pelas circunstâncias em que deve ser prestada.
Assim, é aplicável ao caso o disposto no artigo 40,
§4o, inciso II, da Constituição Federal, que exige o preenchimento de
requisitos definidos em lei complementar para a concessão de
aposentadoria especial àqueles que exerçam de atividade de risco,
consoante dispõe o seu artigo 40, §4o, inciso II:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
II que exerçam atividades de risco;”
No Estado de São Paulo, a Lei Complementar
Estadual n° 1.109/2010 definiu requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria “voluntária” aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária.
Ainda que nomeada apenas de “voluntária”, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo que a legislação em comento tratou da concessão de aposentadoria
especial pelo exercício de atividade de risco, conforme dispõem os artigos
1o e 2o da Lei Complementar no 1.109/2010:
“Artigo 1o - Esta lei complementar dispõe sobre
os requisitos e critérios diferenciados para a
concessão
de
aposentadoria
voluntária
aos
integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária, em razão do exercício de
atividades de risco, nos termos do inciso II do §
4o do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo
2o
-
Os
Agentes
de
Segurança
Penitenciária, a que se refere à Lei Complementar
no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se
mulher;
II
-
30
(trinta)
anos
de
contribuição
previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente
de
Segurança
Penitenciária
cujo
provimento no cargo ocorreu em data anterior à
de vigência da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III
deste artigo.”
No caso dos autos, é incontroverso que o
impetrante possui direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 2o
da LCE 1.109/2010, por preencher os requisitos dos incisos II e III, uma
vez que, em 20.06.2016, contava com exatos 30 anos, 02 meses e 25 dias
de tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria, sendo mais de
20 anos no cargo de agente penitenciário, conforme demonstra a certidão
de fls. 20/21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O impetrante é dispensado do requisito de idade
por ter ingressado no cargo de Agente de Segurança Penitenciária antes da
EC 41/03, nos termos do parágrafo único do referido artigo 2o.
A única questão a ser solucionada no caso é
definir se o impetrante possui direito à integralidade e à paridade
previdenciárias por ter ingressado no serviço público estadual antes do
advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, mas se aposentar
voluntária e especialmente nos seus termos.
Quanto a essa questão, o fato de o impetrante
eventualmente optar pela aposentadoria voluntária/especial não lhe confere
automaticamente os mesmos direitos atribuídos àqueles servidores que
continuaram em efetivo exercício por mais tempo e que preencheram todos
os requisitos transitórios estipulados pela EC 41/2003 e 47/2005.
A alteração no sistema de aposentadorias dos
servidores públicos foi analisada, de forma minuciosa, por Celso Antônio
Bandeira de Mello in Curso de Direito Administrativo:
“O
sistema
de
aposentadoria
e
pensões
implantado a partir da Emenda 41 foi muitíssimo
mais gravoso para os servidores que aquele que
vigia
anteriormente
(o
da
Emenda
20,
de
15.12.98),
pois, além de acabar com a aposentadoria com proventos integrais propriamente ditos, aportou exigências que dantes não existiam para a aposentação
voluntária, isto é, veio a exigir uma idade mínima
(60 anos para o homem e 55 para a mulher), um
dado período de contribuição (35 anos para o
homem e 30 para a mulher) e um certo tempo de
efetivo exercício no serviço público (10 anos) e no
cargo efetivo em que se daria a aposentadoria (5
anos). Para prevenir alguma dúvida sobre a
situação dos que já tinham aperfeiçoado seus
direitos
à
aposentação
ou
concernentes
a
pensões, desde logo estabeleceu, em seu art. 3o e
§§ 2o e 3o, que todos os que, à data da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da
Emenda
41
(31.12.2003),
já
haviam
completado, segundo a legislação até então
vigente, os requisitos para aposentadoria ou o
necessário para obter pensão ficaram naqueles
mesmos termos assegurados em seus direitos. Ou
seja: suas aposentadorias persistiram reguladas
na conformidade daqueles requisitos e seus
proventos bem como as pensões de seus dependentes continuaram sob regência da
legislação da época em que foram atendidos os
requisitos para obtê-los ou nas condições da
legislação vigente (§ 2o do art. 3o). Assim
também, estatuiu que ditos proventos seriam
revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificasse a remuneração dos
servidores em atividade, sendo-lhes estendidos
quaisquer benefícios ou vantagens a estes posteriormente concedidos, ainda quando
decorrentes de transformação ou reclassificação
de cargo ou função (art. 7o da Emenda). Tais
disposições, aliás, embora úteis para espancar
quaisquer dúvidas, em rigor nada acrescentaram
ao que já decorria da garantia constitucional da
intangibilidade de direitos adquiridos e atos
jurídicos
perfeitos.
Sem
embargo,
inconstitucionalmente, não foram dispensados,
nem
uns,
nem
outros,
de
contribuição
previdenciária, embora lhes fosse atribuída uma
forma de cálculo mais benéfica.” (Ed. Malheiros -
27a edição 2010 - p.296/297).
O direito à aposentadoria com proventos integrais
e à paridade integral restou assegurado pela EC 47/2005 aos servidores
que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998,
desde que cumpridos certos requisitos, de forma cumulativa.
Os artigos 2o e 3o da referida Emenda
Constitucional no 47/2005 estão assim redigidos:
Art.
2o
-
Aplica-se
aos
proventos
de
aposentadorias dos servidores públicos que se
aposentarem na forma do caput do art. 6o da
Emenda Constitucional no 41, de 2003, o disposto
no art. 7o da mesma Emenda.
Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos
integrais,
desde
que
preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no
serviço público, quinze anos de carreira e cinco
anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III
-
idade
mínima
resultante
da
redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso
III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano
de idade para cada ano de contribuição que
exceder a condição prevista no inciso I do caput
deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste
artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo.
Ainda que se pudesse desconsiderar o requisito de
idade mínima pelo fato de o impetrante exercer atividade de risco e ter
ingressado antes do advento da EC 41/2003 (nos termos dos artigos 40,
§4o, II da Constituição Federal e da LCE 1.109/2010), o impetrante não
demonstrou ter preenchido o necessário requisito de tempo de 35 (trinta e
cinco) anos de contribuição, consoante determinam as normas de transição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Emenda Constitucional no 47/2005.
De fato, a certidão de fls. 20/21 atesta que o
impetrante, em 20.06.2016, contava com apenas 30 anos, 02 meses e 25
dias de tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria, de tal
forma que não atingiu o tempo mínimo de 35 anos exigidos pelas alterações
constitucionais.
Em realidade, o que o impetrante pretende é se
esquivar das normas de transição estipuladas pelas Emendas 41/2003 e
47/2005 e gozar dos benefícios de integralidade e paridade pelo simples
fato de ter ingressado no serviço público antes de 2003 e pretender se
aposentar especial e voluntariamente nos termos da LCE 1.109/2010.
O fato de o impetrante ter ingressado antes da
Emenda Constitucional n° 41/2003 não é bastante, por si só, para embasar
automaticamente sua pretensão, porque à época da alteração constitucional
ele possuía mera expectativa de direito. Portanto, o impetrante deverá
obrigatoriamente observar as normas constitucionais de transição pelo fato
de ter cumprido apenas parcialmente algumas etapas necessárias para a
aposentadoria.
É o que leciona José dos Santos Carvalho Filho:
“A Constituição, ao sofrer alteração no que
concerne ao regime jurídico de aposentadorias e
pensões dos servidores públicos, pelo advento da
EC n° 20, de 15.12.1998, e n° 41, de 19.12.2003,
com vigência a partir de suas publicações,
ocorridas, respectivamente, em 16.12.1998 e
31.12.2003, encontrou
como não podia deixar
de ser
dois tipos de situação: (1a) a dos
servidores que já haviam preenchido os requisitos
para os benefícios de acordo com a legislação
então vigente, sendo, pois, titulares de direito
adquirido; (2a) a dos servidores que ainda tinham
mera
expectativa
de
direito,
conquanto
já
ingressos no serviço público. Por mais que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação jurídica deste último grupo ensejasse a
submissão
às
novas
normas,
o
Constituinte
derivado, sensível à realidade de que, apesar da
expectativa, algumas etapas do fato gerador já se
tinham consumado, e para não acarretar maior
gravame ainda a tais servidores, criou para eles
regras especiais, não as inserindo no bojo da
Constituição, mas, ao revés, mantendo-as no
corpo das próprias emendas. Tais circunstâncias,
abrangentes
de
universo
específico
(embora
amplo) de servidores, é que constituem as
denominadas situações transitórias, já que nem
retratam situações constituídas antes das reformas constitucionais, nem refletem as situações dos novos servidores, vale dizer,
daqueles que vêm a ingressar no serviço público
após as ditas reformas.” (Manual de Direito
Administrativo, 27. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p.
729).
No mesmo sentido já decidiu o E. Supremo
Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2o E
EXPRESSÃO '8o' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA.
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
REGIME
JURÍDICO.
DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A
aposentadoria é direito constitucional que se
adquire e se introduz no patrimônio jurídico do
interessado no momento de sua formalização pela
entidade
competente.
2.
Em
questões
previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao
tempo da reunião dos requisitos de passagem
para a inatividade. 3. Somente os servidores
públicos
que
preenchiam
os
requisitos
estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998,
durante a vigência das normas por ela fixadas,
poderiam reclamar a aplicação das normas nela
contida, com fundamento no art. 3o da Emenda
Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos,
que não tinham completado os requisitos para a
aposentadoria quando do advento das novas
normas constitucionais, passaram a ser regidos
pelo regime previdenciário estatuído na Emenda
Constitucional
n.
41/2003,
posteriormente
alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente.” (ADI 3104, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/09/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se,
ainda,
que
a
própria
Emenda
Constitucional n° 41/2003, em seu artigo 2o, dispõe que aqueles servidores
que optem por aposentadorias voluntárias terão seus proventos calculados
sem direito à integralidade e à paridade.
Embora esse dispositivo não trate especificamente
das aposentadorias especiais de servidores que exerçam atividades de
risco, é emblemático de que a intenção do Constituinte foi a de restringir os
benefícios da integralidade e da paridade àqueles que optarem por se
aposentar antes de completar o mesmo tempo de contribuição e os demais
requisitos que passaram a ser exigidos para os servidores em geral.
Assim, se após as Emendas Constitucionais n°
41/2003 e 47/2005 os direitos à integralidade e à paridade se tornaram
hipóteses excepcionais, não se pode admitir interpretações extensivas em
favor daqueles que não tenham preenchido especificamente todos os
requisitos transitórios exigidos.
Por fim, anote-se que este E. Tribunal de Justiça
reconhece que os direitos à paridade e à integralidade, envolvendo a
mesma carreira do impetrante e a LCE 1.109/2010, somente podem ser
concedidos se demonstrados o preenchimento dos requisitos contidos nas
normas de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais 41/2003
e 47/2005:
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGENTE
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA
ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
Impetrante
nascido
em
06/06/1971, contando com 31 anos, 02 meses e
09 dias de contribuição. Incidência da Lei n.o
1.109/10. Inaplicabilidade da Lei Complementar
Federal n.o 51/85, com redação determinada pela
Lei Complementar Federal n.o 144/14, e da Lei
Complementar Estadual 1.062/08, aplicáveis aos
policiais civis. Carreira de agente penitenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo regramento observa legislação específica
para a concessão de aposentadoria aos servidores
públicos
que
exerçam
atividades
de
risco.
Contudo, não é possível acolher o pleito de
aposentadoria com provento integral e paridade
de direitos sem o preenchimento das regras de
transição previstas nas Emendas Constitucionais
nos 41/2003 e 47/2005, consoante entendimento
recente do STF, no julgamento do RE 596.962/MT.
Precedentes desta C. 13a Câmara de Direito
Público. Sentença reformada para denegar a
segurança
impetrada.
Recursos
providos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1056190-40.2019.8.26.0053; Des. Rel. Djalma
Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; j.
02/06/2020)
“SERVIDOR
INATIVO.
Agente
de
Segurança
Penitenciária. Integralidade. Paridade. Art. 40, §
1o e 4o, II da CF. Art. 126, § 4o da CE. Art. 2o, II,
III, § único da LCE no 1.109/10 A EC no 41/03
extinguiu a paridade de proventos e pensões com
a remuneração do servidor ativo e o autor não
demonstrou fazer jus à proteção dos art. 3o e 6o
da EC no 41/03 e 3o da EC no 47/05, estando os
proventos corretamente calculados nos termos do
art. 4o 3o da Constituição Federal e do art. 1o da
LF no 10.887/04.
Improcedência. Recurso do
autor
desprovido.”
(Apelação
Cível
n°
0009761-88.2014.8.26.0576, Rel. Des. Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
05/10/2015).
“APELAÇÃO
Servidor Público Estadual Inativo
Agente de Segurança Penitenciário Pleito voltado
à paridade remuneratória e à integralidade dos
vencimentos Inaplicação da Lei Complementar
Federal no 51/85 Impossibilidade de equiparação
com a carreira de policial Aposentadoria especial
regida
pelos
ditames
da
Lei
Complementar
Estadual no 1.109/10 Ingresso na carreira antes
da EC 41/2003. Preenchimento dos requisitos do
artigo 3o, da Emenda Constitucional no 47/05,
que possibilitam o reconhecimento do direito à
integralidade e paridade de proventos. Decisão de
parcial
procedência
mantida
por
outro
fundamento legal. Recursos voluntário e oficial
negados.”
(Apelação
Cível
n°
4001376-85.2013.8.26.0037,
Rel.
Des.
Danilo
Panizza,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
16/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a sentença recorrida deve ser
reformada, reconhecendo somente o direito do impetrante à aposentadoria
especial, sem, contudo, o direito à paridade ou integralidade remuneratórias.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso voluntário da Fazenda Pública e da SPPREV e ao
reexame necessário.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
22
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
115921B6
23
33
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
11C21E76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015512-17.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.